Tribunal: TJMT
Processo: 1009156-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009156-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.482.550/0001-57 (AGRAVADO), RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CRITÉRIO DE ALÇADA. LEGALIDADE. LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de créditos tributários formalizados em Termos de Apreensão e Depósito e determinar a emissão de certidão de regularidade fiscal, sob fundamento de decadência e nulidade do processo administrativo tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência na constituição do crédito tributário; (ii) estabelecer se o processo administrativo tributário é nulo em razão de julgamento monocrático em segunda instância; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança para suspensão da exigibilidade do crédito e emissão de certidão fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição do crédito tributário se aperfeiçoa com a lavratura e notificação do Termo de Apreensão e Depósito, o que interrompe a contagem do prazo decadencial, nos termos da Súmula 622 do STJ.

4.

A impugnação administrativa instaura o contencioso fiscal e suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, III, do CTN, não interferindo na sua constituição.

5.

A legislação estadual (Lei n. 8.797/2008) admite julgamento monocrático ou colegiado no processo administrativo tributário, conforme critério objetivo de alçada.

6.

O julgamento monocrático de recursos administrativos cujo valor seja inferior a 10.000 UPF/MT é legal e não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição administrativa.

7.

A ausência de plausibilidade jurídica das teses de decadência e nulidade afasta os requisitos necessários à concessão de medida liminar em mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A lavratura e notificação do Termo de Apreensão e Depósito constituem o crédito tributário e afastam a decadência.

2.

A impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem afetar sua constituição.

3.

É legítimo o julgamento monocrático no processo administrativo tributário quando o valor do crédito for inferior ao limite legal de alçada.

4.

A ausência de plausibilidade do direito invocado impede a concessão de liminar em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, III, 173 e 174; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; Lei Estadual n. 8.797/2008, arts. 35, 36 e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 622; TJMT, AI n. 1018953-41.2025.8.11.0000; TJMT, AC n. 1028635-28.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003332-41.2026.8.11.0041, impetrado pela pessoa jurídica
Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda. - ME
em face de ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização e ao Gerente de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, deferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1143835-6 e n. 1143835-8, bem como determinar a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da Impetrante.

Nas razões recursais, o Agravante aduz, inicialmente, que o mandado de segurança foi impetrado sob fundamento de que teria operado a decadência do crédito tributário, no entanto, segundo afirma, o lançamento do crédito tributário ocorreu dentro do prazo legal, com a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito na data de 11/01/2020, ocasião em que teria ocorrido a constituição provisória do crédito tributário, mediante a formalização do ato administrativo e a notificação do contribuinte.

Argumenta que, com a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte, instaurou-se o contencioso tributário, circunstância que acarretou a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, permanecendo a exigência em discussão até a conclusão do processo administrativo.

Ressalta que, no caso concreto, a constituição definitiva do crédito tributário somente se aperfeiçoou em 12/09/2025 com a decisão final proferida no procedimento administrativo, momento em que se encerrou o contencioso tributário e teve início o prazo prescricional previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assevera que o Magistrado de Primeiro Grau confunde constituição provisória e constituição definitiva do crédito tributário, sustentando que a primeira ocorre com a lavratura do instrumento constitutivo e a segunda apenas com a finalização do processo administrativo tributário.

No tocante ao julgamento do processo administrativo tributário, defende a legalidade do julgamento monocrático, afirmando que a Constituição Federal atribui competência legislativa concorrente aos Estados para legislar sobre direito tributário e procedimentos em matéria processual, e que a Lei Estadual n. 8.797/2008 e o Regulamento do ICMS disciplinam a possibilidade de decisões administrativas monocráticas ou colegiadas, conforme o valor do crédito tributário.

Pontua que, conforme a sistemática atualmente vigente, a definição da competência de julgamento no Conselho de Contribuintes decorre do montante do crédito tributário impugnado, sendo reservado ao órgão colegiado o exame de recursos relativos a créditos superiores a 10.000 UPF/MT, enquanto os recursos que discutem valores inferiores a esse patamar submetem-se ao julgamento monocrático, nos termos do artigo 47 da Lei n. 8.797/2008 e do artigo 971, §§ 1o e 1o-A, do RICMS.

Enfatiza que, no caso concreto, o valor do crédito tributário discutido é inferior a 10.000 UPF/MT, razão pela qual o julgamento monocrático realizado no processo administrativo estaria em consonância com a legislação, inexistindo nulidade no procedimento.

No que se refere à emissão de certidão de regularidade fiscal, aduz inexistir ato coator a ser imputado à autoridade fazendária, bem como a impossibilidade de expedição de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND), em razão da existência de débitos fiscais registrados em nome da Recorrida.

Destaca que, subsistindo débito fiscal sem a ocorrência de qualquer causa legal de suspensão da exigibilidade, não seria possível à Administração Fazendária adotar conduta diversa da negativa de emissão da certidão, sob pena de responsabilização do agente público responsável, conforme dispõe o artigo 1.051 do RICMS.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão recorrida.

Deferido o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado (id. 351485389).

A Agravada

interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 357548853) e apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 357675385).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor José Zuqueti, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 360131398).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003332-41.2026.8.11.0041, deferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1143835-6 e n. 1143835-8, bem como determinar a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da Impetrante.

Extrai-se dos autos de origem que a pessoa jurídica Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda. – ME impetrou mandado de segurança em face de ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização e ao Gerente de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1143835-6 e n. 1143835-8, a viabilização da emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como o reconhecimento da extinção definitiva dos referidos créditos.

Na inicial do
mandamus
alegou que, em 11/01/2020, foram lavrados os mencionados Termos de Apreensão e Depósito em decorrência de fiscalização, tendo apresentado pedidos de revisão de lançamento na esfera administrativa, os quais foram indeferidos em primeira instância apenas em 07/07/2025, sendo posteriormente mantidos em grau recursal por decisões proferidas em janeiro de 2026.

Sustentou que o crédito tributário foi constituído fora do prazo quinquenal previsto no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, porquanto a constituição definitiva somente se perfectibilizou após o escoamento do prazo decadencial, motivo pelo qual seria inexigível.

Aduziu, ainda, a nulidade do processo administrativo tributário, ao argumento de que o julgamento em segunda instância foi realizado por autoridade de mesma hierarquia daquela que proferiu a decisão de primeiro grau, em afronta à legislação estadual e aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau administrativo.

Asseverou, por fim, que a manutenção dos lançamentos em sua conta corrente fiscal impede a obtenção de certidão de regularidade fiscal, inviabilizando o regular exercício de suas atividades empresariais, o que configuraria sanção política indevida, em violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a medida requerida, assentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] No caso concreto, verifica-se em exame preliminar desta fase processual, que os TADs foram lavrados e notificados à impetrante em 11/01/2020 (Id. 220752628 e 220752629), constituindo a primeira medida preparatória indispensável ao lançamento, nos termos do art. 173, parágrafo único, do CTN.

Dessa forma, a fazenda pública dispunha até 11/01/2025 para constituir definitivamente o crédito tributário, todavia, as decisões administrativas de primeira instância foram proferidas apenas em 07/07/2025 (Id. 220752630 e 220752631), e as decisões em grau recursal somente em janeiro de 2026 (Id. 220752632 e 220752633), quando já escoado o prazo.

[...]

Desse modo, em juízo de cognição sumária, verifica-se plausibilidade jurídica relevante na tese de que os créditos tributários em questão encontram-se extintos pela decadência, o que compromete sua exigibilidade.

Verifica-se, ainda, indício robusto de nulidade do processo administrativo tributário, uma vez que as decisões proferidas em grau recursal foram emitidas por autoridade hierarquicamente equivalente aquela que proferiu a decisão de primeira instância.

A lei estadual n° 7.692/02, que rege o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece que o recurso deve ser apreciado por autoridade imediatamente superior, o que, em análise preliminar, não se observa no caso concreto.

Tal entendimento reforça a plausibilidade jurídica da tese sustentada pela impetrante, sem prejuízo da análise definitiva no mérito.

[...]

Isto posto, DEFERE-SE a medida liminar requerida para determinar à autoridade coatora que suspenda a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos TADs e que viabilize a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) [...].”.

Contra essa decisão,
Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda. - ME
interpôs o presente recurso.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em mandado de segurança, por força do disposto no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, exige-se a demonstração, de plano, da relevância dos fundamentos invocados e do risco de ineficácia da medida, caso a segurança venha a ser concedida apenas ao final.

Trata-se de juízo provisório, voltado à aferição da existência de direito líquido e certo, o qual deve estar amparado em prova pré-constituída, inequívoca e insuscetível de controvérsia que demande dilação probatória.

Nesse contexto, a controvérsia devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara cinge-se em aferir se, no caso concreto, encontram-se presentes os pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar deferida na origem, especialmente no que concerne à alegada decadência do crédito tributário e à suposta nulidade do processo administrativo tributário em razão da ausência de julgamento colegiado, bem como à consequente suspensão da exigibilidade dos créditos formalizados nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1143835-6 e n. 1143835-8.

Extrai-se dos autos de origem que a Impetrante, Jorge Antônio da Costa Batista & Cia Ltda. – ME, pessoa jurídica atuante na fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, com sede em Rondonópolis/MT, foi autuada em 11/01/2020, durante fiscalização realizada no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (divisa Correntes – MT/MS), mediante a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1143835-6 e n. 1143835-8.

O TAD n. 1143835-6 impôs multa no valor de R$ 22.000,00, vinculada à NF-e n. 5.322, relativa a mercadoria avaliada em R$ 110.000,00,
ao passo que o TAD n. 1143835-8
consignou multa de R$ 17.000,00, vinculada à NF-e n. 5.321, referente a mercadoria avaliada em R$ 85.000,00, totalizando R$ 39.000,00, em razão da imputação de destaque indevido de ICMS em operações de remessa para demonstração/mostruário (CFOP 6.912), em desacordo com o Ajuste SINIEF n. 02/2018 e com os arts. 679 a 683 do RICMS/MT, com aplicação da penalidade prevista no artigo 47-E, inciso IV, alínea “f”, item 1, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

A Impetrante apresentou pedidos de revisão de lançamento na esfera administrativa, autuados sob os e-processos n. 5768518/2020 e n. 5768520/2020, protocolados em 10/02/2020, os quais foram indeferidos em primeira instância administrativa em 07/07/2025, sendo posteriormente mantidos em grau recursal por decisões proferidas em 11 e 12/01/2026.

Nesse contexto, não se vislumbra a plausibilidade da alegação de decadência acolhida pelo Juízo de origem.

Com efeito, conforme entendimento consolidado, a constituição do crédito tributário se aperfeiçoa com a lavratura e a notificação do auto de infração – no caso, o Termo de Apreensão e Depósito –, circunstância verificada em 11/01/2020, quando o contribuinte foi regularmente cientificado da autuação.

A propósito, a Súmula n. 622 do Superior Tribunal de Justiça dispõe, de forma expressa, que “
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
”.

Deveras, a própria narrativa da Impetrante, ora Agravada, evidencia que o lançamento foi tempestivamente impugnado na esfera administrativa, instaurando-se o contencioso tributário, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE TAD. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Mandado de Segurança Cível n. 1049520-29.2025.8.11.0041, que indeferiu liminar pleiteada para suspender a exigibilidade de créditos tributários formalizados nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no 1125762-0 e 1125762-3. A agravante alegou decadência e prescrição intercorrente administrativa, em razão da paralisação superior a oito anos do processo administrativo fiscal, além de prejuízos decorrentes da permanência dos débitos no sistema da Receita Estadual, obstando a expedição de certidão negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento, em sede liminar, da decadência ou prescrição intercorrente administrativa no processo de constituição do crédito tributário; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade dos créditos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. A lavratura e notificação dos TADs em 10/07/2016 caracteriza a constituição do crédito tributário e afasta a tese de decadência, conforme interpretação do art. 173, I, do CTN.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constituição do crédito tributário com a lavratura e notificação do TAD afasta o reconhecimento da decadência nos termos do art. 173, I, do CTN.

[...]

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III, e 173, I; Lei 12.016/2009, art. 7o, III; CPC, art. 300. (N.U 1018953-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MULTA ISOLADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TAD. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que deu provimento à remessa necessária e à apelação da Fazenda Pública, reformando sentença concessiva de segurança para afastar a alegação de decadência do crédito tributário e julgar improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que afastou a decadência do crédito tributário encontra respaldo na jurisprudência dominante, legitimando o julgamento unipessoal; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, como sustentado subsidiariamente pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo na Súmula no 622 do STJ, segundo a qual a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para constituição do crédito tributário, autorizando o julgamento unipessoal com fundamento no art. 932, IV, "b", do CPC.

4. A constituição do crédito tributário por meio de Termo de Apreensão e Depósito - TAD, lavrado em 15/06/2012, é válida e eficaz, e a apresentação de impugnação em 28/08/2013 suspende a exigibilidade do crédito e impede o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 151, III, do CTN.

5. A multa isolada, embora decorrente de obrigação acessória, constitui obrigação principal nos termos do art. 113, §2o e §3o, do CTN, sujeitando-se ao mesmo regime decadencial e prescricional do tributo.

6. A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal, por ausência de previsão legal, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte, sendo suspenso o prazo prescricional enquanto pendente o contencioso administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado em súmula do STJ está amparada no art. 932, IV, "b", do CPC, sendo legítima.

2. A constituição válida do crédito tributário por meio de auto de infração afasta a alegação de decadência.

3. Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal por ausência de previsão legal, estando suspenso o prazo prescricional enquanto pendente o contencioso administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV, e 932, IV, “b”; CTN, arts. 113, §§ 1o a 3o, e 151, III; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 39-B; Decreto no 20.910/1932, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 622; STJ, AgInt no AREsp 1681584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1587540/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.08.2016; TJMT, AC 1045688-61.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 28.08.2023. (N.U 1015874-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

A suspensão da exigibilidade, vale enfatizar, é instituto que opera no plano da cobrança, não no plano da constituição do crédito. Quando a Administração notifica o sujeito passivo acerca de auto de infração, o direito de constituir o crédito já foi exercido; a questão que remanesce pendente é, exclusivamente, se aquele crédito se tornará definitivo após o contraditório administrativo – o que ocorreu com o encerramento do PAT em 12/09/2025 –, a partir de quando passou a fluir o prazo prescricional do artigo 174 do CTN.

Não procede, outrossim, a tese sustentada pela Agravada de nulidade do processo administrativo tributário em razão da ausência de julgamento colegiado.

O processo administrativo tributário no âmbito do Estado de Mato Grosso
é disciplinado
pela Lei Estadual n. 8.797/2008, que expressamente prevê, em seus artigos 35 e 36, que as decisões administrativas poderão ser monocráticas ou colegiadas, conforme a organização do contencioso fiscal. Confira-se:

Art. 35. O Conselho de Contribuintes, com sede em Cuiabá, Capital do Estado, e atuação em todo o território mato-grossense, integra a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda na forma estabelecida em ato do Poder Executivo e tem por finalidade garantir a correta aplicação das normas tributárias, aplicadas quando da lavratura de NAI.

Art. 36. As decisões administrativas serão monocráticas ou colegiadas, sendo que a competência do Conselho de Contribuintes não inclui o exame da legalidade e constitucionalidade de disposição de lei, regulamentos e atos normativos, nem a dispensa a que título for ou extinção, supressão ou exclusão, por equidade, de pagamento de crédito tributário.

Já o artigo 47 do referido diploma estabelece critério objetivo de alçada, reservando ao Conselho de Contribuintes Pleno apenas o julgamento de créditos tributários de maior expressão econômica, iguais ou superiores a 10.000 UPF/MT,
in verbis
:

Art. 47. O Conselho de Contribuintes Pleno funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT.

No caso concreto, os valores dos créditos discutidos nos TADs n. 1143835-6 e n. 1143835-8 – de R$ 22.000,00 e R$ 17.000,00, respectivamente, totalizando R$ 39.000,00 – são manifestamente inferiores ao patamar de 10.000 UPF/MT (Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso) exigido para o julgamento colegiado pelo Conselho de Contribuintes Pleno.

Assim, para créditos de menor valor, como na hipótese dos autos, a legislação autoriza o julgamento monocrático por autoridade competente, sem que isso implique violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição administrativa, porquanto assegurada a apreciação da controvérsia por instância revisora, ainda que singular.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer a legitimidade do critério de alçada como instrumento de racionalização do contencioso administrativo, não havendo direito subjetivo ao julgamento colegiado em todas as hipóteses, bastando que seja garantido o reexame da decisão por autoridade diversa daquela que proferiu o ato originário.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 300 UPF. ÓBICE AO DUPLO GRAU. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FORMA DE JULGAMENTO. CRÉDITO INFERIOR A 10.000 UPF. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, afastou a limitação de alçada (300 UPF) para interposição de recursos administrativos fiscais, determinando o seu processamento e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O Estado recorre pleiteando a denegação da segurança, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de competência monocrática para o julgamento dos recursos com valor inferior a 10.000 UPF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inadmissibilidade de recurso administrativo voluntário com base exclusivamente em valor de alçada mínimo (300 UPF) viola garantias constitucionais; (ii) saber se, uma vez admitido o recurso, o julgamento deve ocorrer obrigatoriamente por órgão colegiado ou se pode ser realizado de forma monocrática, conforme o valor do crédito (inferior a 10.000 UPF).

III. Razões de decidir

3. A restrição ao direito de recorrer na esfera administrativa, fundada unicamente na inexpressividade econômica do débito fiscal (piso de 300 UPF), configura afronta direta aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a admissão do apelo voluntário e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4. O princípio do duplo grau de jurisdição administrativa não assegura, de forma absoluta, o direito a um julgamento colegiado. A organização procedimental compete ao ente federativo, sendo legítima e constitucional a norma estadual que estabelece a competência monocrática para a apreciação de recursos cujos créditos não alcancem o patamar de 10.000 UPF, reservando ao Conselho de Contribuintes Pleno apenas as causas de maior vulto econômico (artigo 47 da Lei n.o 8.797/2008 c/c artigo 1.031, § 1°-A, do RICMS/MT).

5. A revisão da decisão por autoridade hierarquicamente distinta, ainda que de forma singular, satisfaz a exigência do reexame administrativo, harmonizando a garantia de defesa com a eficiência e a celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível conhecidos e parcialmente providos, para autorizar que o julgamento do recurso administrativo seja realizado de forma monocrática caso o valor do crédito tributário seja inferior a 10.000 (dez mil) UPF/MT.

Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a vedação de recurso administrativo voluntário baseada exclusivamente em valor de alçada mínimo, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. É legítima a previsão legal estadual que atribui competência monocrática para o julgamento de recursos administrativos fiscais cujo valor do crédito tributário seja inferior a 10.000 (dez mil) UPF/MT, não havendo direito líquido e certo ao julgamento colegiado nessa hipótese."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 151, III; Lei Estadual no 8.797/2008, art. 47, § 1o; RICMS/MT, art. 1.031, § 1o-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1017722-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16/04/2024; TJ-MT, N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17/11/2020. (N.U 1028635-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026).

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. CRITÉRIO DE ALÇADA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM REEXAME NECESSÁRIO. PRESENÇA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática proferida em remessa necessária que reformou sentença concessiva de segurança e denegou o mandado impetrado, reconhecendo a validade do julgamento monocrático de recurso administrativo tributário fundado em critério de alçada fixado no art. 971, §1o-A, do RICMS/MT, com respaldo no art. 47, §4o, da L. 8.797/2008.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível decisão monocrática em sede de remessa necessária em hipótese não prevista expressamente no art. 932, V, do CPC/2015; e (ii) saber se o julgamento monocrático de recurso voluntário administrativo tributário, quando o valor do crédito for inferior a 10.000 UPF/MT, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

III – Razões de decidir

3. A decisão monocrática no reexame necessário está legitimada pela existência de jurisprudência dominante no âmbito da Corte acerca da validade do julgamento monocrático em razão de alçada, nos termos da Súmula 568 do STJ.

4. O critério de alçada previsto no art. 971, §1o-A, do RICMS/MT, editado com fundamento em delegação legislativa do art. 47, §4o, da L. 8.797/2008, não viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição administrativa, quando assegurada a análise por autoridade competente e dentro do devido processo legal.

5. O processo administrativo tributário admite racionalização por meio de regras objetivas e impessoais que não eliminem o direito de defesa, mas apenas organizem sua tramitação conforme a relevância econômica da lide.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de jurisprudência dominante autoriza o julgamento monocrático em sede de reexame necessário, nos termos do art. 932, V, 'a', do CPC/2015. 2. É constitucional a previsão de julgamento monocrático de recurso administrativo tributário com base em critério de alçada fixado em regulamento autorizado por lei, desde que preservadas as garantias do contraditório, da ampla defesa e da legalidade do procedimento.”. (N.U 1006805-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

Diante desse cenário, impõe-se o provimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e revogar a liminar anteriormente concedida, ante a ausência dos requisitos autorizadores de sua manutenção.

Fortes nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, denegar a medida liminar requerida nos autos do Mandado de Segurança n. 1003332-41.2026.8.11.0041.

Fica prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026